Tribunal: TJBA
Processo: 8152964-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152964-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALLAN DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
TIAGO SANTOS DE MATOS, GABRIELA DO ROSARIO SANTOS, LINSMAR MOREIRA MONTEIRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. RELAÇÃO CIVIL E PARITÁRIA. RESCISÃO IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO COMPULSÓRIA. LUCROS CESSANTES LIMITADOS AO AVISO PRÉVIO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravos internos interpostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e ALLAN DA SILVA LIMA contra decisão monocrática proferida em apelação cível, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, que reformou parcialmente sentença de improcedência para reconhecer a ilicitude do bloqueio do motorista, condenar ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, bem como determinar a reintegração à plataforma digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível impor judicialmente a reintegração compulsória de motorista à plataforma digital em relação civil e paritária; (
ii
)
estabelecer se os lucros cessantes devem abranger todo o período de bloqueio ou limitar-se ao aviso prévio contratual;
e (
iii
) determinar se o bloqueio imediato, sem comprovação de justa causa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre motorista e plataforma digital possui natureza civil e comercial, regida pelos princípios da autonomia privada, da liberdade contratual e da intervenção mínima do Estado, conforme precedentes do STJ.

4. O contrato admite resilição unilateral imotivada mediante aviso prévio de 7 dias, inexistindo direito subjetivo à permanência no vínculo.

5. A ausência de comprovação da justa causa para o bloqueio descaracteriza a resolução por infração contratual e qualifica a exclusão como rescisão imotivada irregular por inobservância do aviso prévio.

6. A imposição de reintegração compulsória viola a liberdade econômica e a autonomia da vontade, convertendo parceria negocial em vínculo obrigatório incompatível com o regime civil-paritário reconhecido pelo STJ.

7. Os lucros cessantes devem corresponder exclusivamente ao período de 7 dias previsto contratualmente, pois a indenização se limita ao que razoavelmente se deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do Código Civil, vedado o enriquecimento sem causa.

8. A exclusão abrupta, sem comprovação de infração contratual e sem observância do aviso prévio, caracteriza abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando dano moral.

9. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo interno do autor desprovido e agravo interno da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A relação entre motorista de aplicativo e plataforma digital é civil e paritária, regida pela autonomia privada, admitindo resilição unilateral nos termos contratualmente pactuados.

2. É inviável a reintegração compulsória de motorista à plataforma quando o contrato prevê resilição imotivada mediante aviso prévio.

3. Na ausência de comprovação de justa causa para o bloqueio imediato, os lucros cessantes limitam-se ao prazo de aviso prévio contratual.

4. O bloqueio abrupto, sem demonstração de infração contratual e sem observância do aviso prévio, configura abuso de direito e enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 170; CC,
arts
. 187, 402, 421, 421-A e 884; CPC,
arts
. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.421.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma,
DJe
19.06.2024; STJ,
AREsp
2.734.448/SE; TJBA, Apelação nº 8092733-30.2020.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia
Tobio
de Claro; TJBA, Apelação nº 8008599-36.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva; TJBA, Apelação nº 8112703-16.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos dos Agravos Internos na Apelação Cível nº 8152964-52.2022.8.05.0001, provenientes da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravantes UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e ALLAN DA SILVA LIMA, e como agravados as mesmas partes.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR ALLAN DA SILVA LIMA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator